Tribunal: TJMT
Processo: 0009451-28.2009.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009451-28.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENILSON BENEDITO DA GUIA (APELANTE), CLAUDEMI LEMES COSTA (APELANTE), EBERSON DE ARRUDA PAULA - CPF: 023.807.361-03 (APELANTE), JEAN CARLOS ARRUDA PAULA (APELANTE), VALDEMILSON BENEDITO DA GUIA - CPF: 010.164.761-16 (APELANTE), FRANCISCO DE PAULA DA SILVA SANTANA (VÍTIMA), FRANCISCO DE PAULO DA SILVA SANTANA - CPF: 503.461.211-91 (VÍTIMA), RONILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.101.671-91 (ASSISTENTE), GILSON DE SOUZA SOARES - CPF: 340.134.741-15 (ASSISTENTE), TELMA FERNANDA DE SOUZA (ASSISTENTE), CÉLIA MARIA HENRIQUE SOUZA (ASSISTENTE), EBERSON DE ARRUDA PAULA - CPF: 023.807.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILSON BENEDITO DA GUIA - CPF: 010.164.761-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ARRUDA PAULA - CPF: 739.829.031-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA INQUISITORIAL ISOLADA. NULIDADE DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CULPABILIDADE. PARCIAL READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO
(CLAUDEMI LEMES COSTA)

E PARCIALMENTE PROVIDO
(JEAN CARLOS ARRUDA PAULA)
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou
os apelantes
pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 29,
caput
, do CP), fixando-se penas de 18 e 20 anos de reclusão, respectivamente.
P
leiteia
m
a anulação do julgamento por ausência de prova judicializada e, alternativamente,
a
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri que condenou os apelantes é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à ausência de provas judicializadas
e,
(
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena imposta a Jean
comporta readequação, com afastamento de valoração indevida de vetoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação de
um dos réus
(
Claudemi
Lemes Costa)
fundamenta-se exclusivamente em depoimento prestado na fase inquisitorial por corréu falecido, sem qualquer corroboração por prova judicializada, em desrespeito ao art. 155 do CPP e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade do julgamento quanto a ele, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

4.
A condenação d
o outro corréu
(
Jean Carlos Arruda Paula)

apoia-se em conjunto probatório robusto e judicializado, composto por provas periciais, testemunhais e circunstanciais, suficientemente harmônicas para sustentar o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5.
A valoração negativa da culpabilidade de foi indevidamente fundamentada em elementos já abrangidos pela qualificadora do meio cruel, configurando
bis in idem
, o que impõe sua exclusão da dosimetria da pena.

6.
As circunstâncias do crime e os antecedentes criminais definitivos do apelante justificam a manutenção de suas respectivas valorações negativas, conforme art. 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso d
o primeiro apelante
provido. Recurso
do segundo apelante
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
É nulo o julgamento do Tribunal do Júri que condena o réu com base exclusiva em prova inquisitorial não corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
.

“
A valoração da culpabilidade como circunstância judicial negativa deve se basear em elementos concretos autônomos, distintos das qualificadoras reconhecidas, sob pena de bis in idem
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009451-28.2009.8.11.0042

APELANTE: CLAUDEMI LEMES COSTA, JEAN CARLOS ARRUDA PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de recurso de apelação
por
Claudemi
Lemes Costa
e
Jean Carlos Arruda Paula
,
contra sentença condenatória proferida
pelo Juízo da Primeira Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incursos no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal,
o primeiro,
à pena de 18 (dezoito) anos e
, o segundo, à

pena de
20 (vinte) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado
(id.
238283242
)
.

Nas razões recursais,
a
s defesas apresentaram, em essência, as seguintes teses:
(i) o apelante
Claudemi

pleiteia a anulação do julgamento, com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que inexiste prova judicializada que respalde a condenação
; (
ii
), o apelante Jean
, por sua vez, requer
a
nulidade do julgamento, sob os mesmos fundamentos; e, alternativamente,
a
revisão da dosimetria da pena, na primeira fase, para afastar a valoração negativa das vetoriais “
culpabilidade” e “circunstâncias
”, ou ao menos aplicação de fração mais benéfica
( id
.

238283254
)

Em contrarrazões,
o
órgão ministerial de primeira instância

pugnou pelo desprovimento recurso de apelação.
(id.

238283259
)

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua vez,
exarou parecer
pelo
provimento
do apelo de
Claudemi
, para realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, ao passo que postulou
pelo
parcial provimento
do recurso de J
ean
, para readequação da dosimetria da pena em sua primeira fase
(id.
282580384
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2008, por volta das 3h40, no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, os acusados, supostamente imbuídos de
animus necandi
e agindo em unidade de desígnios, teriam desferido violentos golpes com pedra na face de Francisco de Paula da Silva Sant’Ana, causando-lhe lesões
craniofaciais
gravíssimas, descritas no laudo de necropsia, que culminaram em sua morte.

O crime teria ocorrido após prolongado consumo de álcool, em um momento em que a vítima, aparentemente embriagada, tentou acompanhar os acusados até a casa de um deles.

A denúncia sustenta que Jean, incômodo com o comportamento da vítima, teria decidido matá-la, contando com a suposta anuência de
Claudemi
e outros envolvidos.

Ao longo das fases do processo, foram produzidos os seguintes elementos:
l
audos periciais comprovaram a materialidade (traumatismo
crânio-encefálico
com esmagamento facial)
; t
estemunhos na fase policial indicaram a presença de Jean e
Valdenilson
em local e horário compatíveis com o crime
; i
mpressões digitais de
Valdenilson
foram identificadas no garrafão de vinho próximo ao corpo
; v
estígios de sangue foram encontrados na roupa de Jean, embora não confirmados como sangue humano por exame específico.

Com
relação ao apelante
Claudemi
, o
único elemento que vincula ao crime é o depoimento extrajudicial de
Valdenilson
, posteriormente falecido e jamais ouvido sob contraditório.

Durante o júri, nenhuma testemunha foi ouvida

e
C
laudemi

sequer esteve presente.

Os demais acusados negaram a autoria e não ratificaram qualquer envolvimento de
Claudemi
.

O policial militar que prestou depoimento em juízo não reconheceu
Claudemi
como integrante do grupo que passou em frente à base policial pouco antes do crime.

As testemunhas presenciais foram uníssonas em nada saber sobre sua participação.

Como visto,
não houve qualquer testemunha presencial dos fatos
e, o
s demais elementos — laudos periciais, declarações de policiais e testemunhas indiretas — em nenhum momento individualizam ou sequer vinculam materialmente o apelante

Claudemi
ao cenário da agressão letal.

Nenhuma prova técnica o compromete.

Ademais, não houve seu reconhecimento por testemunhas ou vítimas indiretas.

É evidente que a decisão condenatória proferida contra
Claudemi
repousa exclusivamente em depoimento colhido na fase inquisitorial, o qual, como se sabe, não possui valor probatório autônomo (art. 155, CPP), tampouco foi ratificado em juízo ou corroborado por outras provas.

Por certo, é nulo o julgamento do Tribunal do Júri que condena o acusado exclusivamente com base em prova inquisitorial, sem suporte em elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a nulidade do julgamento quanto a
Claudemi
, nos exatos moldes do art. 593, III, “d”, do CPP.

Diferentemente do que se verifica em relação a
o apelante

Claudemi
, a condenação de Jean está amplamente respaldada em provas judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais, consideradas em seu conjunto, demonstram com segurança a materialidade e a autoria do delito.

O laudo descreve com minúcia a extensão e a gravidade das lesões
.

Tais constatações técnicas revelam não apenas a certeza da morte violenta, mas também a forma cruel com que o crime foi perpetrado, evidenciando violência extrema e reiteradas agressões direcionadas à face da vítima — parte mais sensível do corpo humano — e em total impossibilidade de defesa.

O laudo do local do crime corrobora essa dinâmica ao descrever que o corpo foi encontrado caído ao solo, com rastro de sangue desde um banco até o ponto onde a vítima tombou.

Foram ainda encontradas pedras sujas de sangue e um garrafão de vinho da marca
Sandi
, elemento relevante na análise da autoria.

A autoria atribuída a Jean Carlos decorre de um conjunto harmônico de provas que, entrelaçadas, formam uma narrativa coerente, suficiente para justificar o juízo de culpabilidade formulado pelo Conselho de Sentença.

Em juízo, o policial militar Ronildo Pereira dos Santos foi categórico ao afirmar que, momentos antes da descoberta do corpo, viu Jean Carlos passando com um grupo de rapazes em frente à base da PM, portando um garrafão de vinho semelhante ao encontrado na cena do crime.

Segundo relatou, ao saber do homicídio, foi até a casa de
Eberson
(irmão de Jean) e encontrou o apelante com manchas de sangue visíveis no braço e na bermuda, sendo este detido imediatamente.

Esse relato foi confirmado em juízo e coincide com o laudo pericial que aponta a presença de substância semelhante a sangue no antebraço direito e vestes de Jean — ainda que o exame não tenha concluído tratar-se de sangue humano, o conjunto de indícios é significativo.

O policial também relatou que não houve resistência ou surpresa por parte do acusado ao ser abordado, e que os demais foram detidos na residência
.

Além da necropsia e do laudo do local do crime, o laudo papiloscópico identificou impressão digital de
Valdenilson
Benedito da Guia no mesmo garrafão de vinho encontrado ao lado do corpo da vítima — o mesmo tipo que o grupo estava consumindo naquela noite, segundo seus próprios relatos.

Esse elemento vincula diretamente os acusados ao local do crime e confirma a versão de que estavam todos juntos até instantes antes da morte da vítima.

Na fase inquisitorial, o corréu
Valdenilson
— que prestou depoimento acompanhado de advogado — declarou, com riqueza de detalhes, que Jean decidiu matar a vítima após se irritar com seu comportamento no bar, e que ele próprio viu Jean abraçando a vítima e conduzindo-a a local ermo, onde passou a agredi-la com pedradas até a morte.

Embora
Valdenilson
tenha falecido antes da instrução judicial, impedindo sua oitiva em juízo, seu depoimento não é isolado: encontra corroboração nas provas técnicas e testemunhais, bem como nas contradições do próprio Jean.

O apelante
Jean negou os fatos, mas admitiu ter estado com
Valdenilson
e
Eberson
naquela noite, ingerindo vinho e dirigindo-se ao bar Pingo de Ouro
, declarando
que trocou de bermuda com
Valdenilson
, versão que surgiu apenas após ser confrontado com a presença de sangue em sua roupa.

Esse comportamento defensivo, aliado ao fato de que a versão de troca de roupas não é corroborada por nenhuma prova objetiva, e que Jean foi reconhecido pelos policiais logo após o crime, reforça a narrativa acusatória.

Importante salientar que não foi produzida, ao longo do processo, qualquer prova judicializada capaz de fragilizar ou contrariar de modo relevante o conjunto probatório que sustenta a autoria atribuída a Jean.

Não houve testemunhas que negassem sua presença na cena do crime, tampouco houve confissão de outro envolvido que o isentasse.

O Conselho de Sentença, diante de todos esses elementos, reconheceu a autoria de Jean Carlos de maneira lógica e fundamentada nos autos, com base em provas periciais, testemunhais e comportamentais consistentes.

Em casos como este, a jurisprudência do STJ veda a substituição do juízo soberano dos jurados por mera discordância da instância revisora, salvo quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica aqui:

Portanto, há prova judicializada suficiente para sustentar a condenação de Jean Carlos Arruda Paula, razão pela qual deve ser mantido o veredicto popular, com a ressalva de readequação da pena
.

Da dosimetria da pena.

Superada a discussão sobre autoria e materialidade – ambas satisfatoriamente demonstradas nos autos, conforme já detalhado –, passo à análise
do pedido subsidiário da defesa, consistente na readequação da pena imposta a Jean Carlos Arruda Paula.

A sentença fixou a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, majorando a pena-base em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e antecedentes.

No entanto, em leitura detida dos fundamentos lançados pela sentença, entendo que parte da valoração negativa não se sustenta diante da moldura probatória e dos limites jurídicos aplicáveis à dosimetria.

Culpabilidade
.

A julgadora de origem considerou acentuada a culpabilidade do apelante, amparando-se no argumento de que este teria agido de forma premeditada e com extrema brutalidade.

Todavia, a análise dos autos não evidencia um agir previamente deliberado, planejado de modo estruturado ou que tenha envolvido etapas de execução coordenadas com antecedência.

A conduta, embora brutal, parece emergir de circunstância conflituosa momentânea, potencializada por ingestão alcoólica em excesso, em contexto de desentendimento e provocação.

A jurisprudência deste Tribunal é cautelosa quanto à valoração da premeditação como fator de culpabilidade:

Isso porque, a
premeditação, embora possa servir de fundamento para a exasperação da pena, pressupõe a indicação de elementos concretos que revelem planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime.

Ademais, a brutalidade da execução — reconhecida pelos jurados por meio da qualificadora do meio cruel — não pode ser utilizada
novamente para agravar a culpabilidade sem incorrer em bis in idem, o que é vedado pelo art. 59 do Código Penal.

Diante disso, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Circunstâncias do crime
.

Est
e
vetor foi corretamente valorad
o
de forma negativa, pois os autos demonstram que o crime foi praticado em grupo, durante a madrugada, em local escuro e deserto, reduzindo a possibilidade de socorro à vítima e ampliando sua vulnerabilidade.

O dolo do recorrente se manifestou em contexto de superioridade numérica e emboscada, elementos que, embora não constituam qualificadoras isoladas, extrapolam a normalidade do tipo penal e revelam maior censurabilidade da conduta, justificando a valoração negativa.

Antecedentes
.

Os autos revelam que Jean ostenta condenações criminais anteriores, com trânsito em julgado, por crimes dolosos contra a dignidade sexual e tráfico de entorpecentes, fatos devidamente demonstrados por certidões extraídas do sistema SEEU.

As referidas condenações, por sua definitividade, autorizam — e até recomendam — a valoração negativa dos antecedentes.

Assim, mantêm-se duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes e circunstâncias do crime.

Pena-base
.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, e considerando d
ois
vetor
es
negativad
os,
fixo a pena-base com acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada vetorial
.

Desse modo, aplicando o aumento de 1/6 duas vezes
, chega-se
a
pena
-base de
16 anos e 4 meses
de reclusão.

Segunda fase – Agravantes e atenuantes

O Conselho de Sentença reconheceu, além do meio cruel (qualificadora típica), também a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, na dosimetria, assume natureza de agravante genérica (art. 61, II, "c", do CP).

Aplico, portanto, agravamento de 1/6 sobre a pena-base, elevando a pena par
a
19 anos de reclusão
.

Não há atenuantes reconhecidas.

Terceira fase – Causas de aumento e diminuição

Inexistem causas legais de aumento ou diminuição a serem consideradas nesta fase.

A outra qualificadora (meio cruel) já serviu para qualificar o tipo penal, não podendo gerar novo agravamento.

Pena definitiva e regime

Assim, a pena definitiva de Jean Carlos Arruda Paula fica fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, à luz do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ressalto que tal reprimenda é proporcional à gravidade do delito, em especial considerando a forma como foi executado, a vulnerabilidade da vítima e os antecedentes do réu, atendendo às finalidades retributiva e preventiva da sanção penal
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
RECURSO
PROVI
D
O
, quanto ao réu

Claudemi
Lemes Costa
, com fulcro no artigo
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para anular o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença quanto
à
sua pessoa, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da manifesta contrariedade da decisão dos jurados às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficando prejudicada a análise do pedido subsidiário de readequação de pena
. Lado outro,
RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
, quanto ao réu

Jean Carlos Arruda Paula
,
também
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, exclusivamente para readequar a dosimetria da pena na forma já exposta, afastando a valoração negativa da culpabilidade, mantendo-se, porém, a negativação das vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime, bem como a incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, fixando-se, ao final, a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025